Tribunal: TJES
Processo: 0000236-90.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000236-90.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO PARTICULAR E VIATURA POLICIAL. CULPA EXCLUSIVA DO PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO E DAS REGRAS DE TRÂNSITO PARA SAIR DA PISTA TRANSVERSAL E INGRESSAR NA RODOVIA PRINCIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTENSÃO DO DANO. AFERIÇÃO COM BASE EM ORÇAMENTOS QUE SÃO COMPATÍVEIS COM AS FOTOGRAFIAS DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DO ENTE ESTATAL AUTOR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul-ES que julgou procedente ação indenizatória movida pelo Estado do Espírito Santo, condenando o requerido ao pagamento de R$ 7.067,05 (sete mil e sessenta e sete reais e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito envolvendo viatura da Polícia Militar e veículo particular do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se houve culpa exclusiva do apelante no acidente de trânsito ou se havia culpa concorrente do condutor da viatura policial; (ii) avaliar se o valor da indenização por danos materiais foi superestimado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise do inquérito técnico militar, do auto de prisão em flagrante e das provas testemunhais demonstra que o apelante invadiu a contramão de direção e colidiu com a viatura policial, que trafegava regularmente na sua mão de direção e chegou a parar na tentativa de evitar o acidente.

4. O apelante confessa na delegacia que adentra na contramão e se responsabiliza pelo acidente, além de apresentar sinais visíveis de embriaguez constatados pelos policiais militares, tanto que foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

5. As fotografias do local e os depoimentos das testemunhas corroboram que a viatura policial não invadiu a contramão de direção, enquanto o veículo do apelante ingressa de uma rua transversal sem observar o fluxo da via principal.

6. A ausência de prova contrária pelo apelante quanto ao valor do orçamento de menor custo apresentado pelo Estado reforça a adequação do montante fixado na sentença.

7. A jurisprudência local reconhece que orçamentos apresentados pela parte autora, em casos de danos materiais em veículos, constituem prova idônea, sendo cabível a adoção do menor valor apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O condutor que ingressa em via principal oriundo de via transversal deve observar as regras de trânsito e garantir que sua manobra não coloque em risco a segurança dos demais veículos. 2. A comprovação dos danos materiais em acidente de trânsito por meio do menor orçamento apresentado pela parte autora é suficiente para embasar a condenação, salvo prova idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 186, 927, 945; CTB, arts. 28, 29, III, “a”, 34, 38, I, 306. CPC/2015, arts. 932, III, 1.010, III, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.520.709/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.064.019/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.10.2023; TJES, AC nº 0001138-74.2017.8.08.0012, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 10.07.2023; TJES, AC nº 0018107-38.2015.8.08.0012, Rel. Desª. Heloisa Cariello, j. 08.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
Luiz Cláudio da Silva
contra a r. sentença (fls. 108/110) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul-ES que, nos autos da
ação
indenizatória
proposta pelo
Estado do Espírito Santo
em desfavor do recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento em favor do ente estatal autor de indenização por dano material no importe de R$ 7.067,05 (sete mil e sessenta e sete reais e cinco centavos).

P
reliminarmente
, o Estado apelado postula o não conhecimento do apelo (art. 932, inciso III, do CPC/2015) alegando que o requisito de admissibilidade da regularidade formal não teria sido atendido, em virtude da inobservância do princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/2015), porquanto não teria sido impugnado especificamente os fundamentos da sentença, o que, todavia,
não merece prosperar
.

As razões de apelação,
ex vi
do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que ao ver do apelante viciam a sentença, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado. Longe de considerar que o requerido apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entendeu que a sentença deve ser reformada em relação à culpa exclusiva do Estado apelado no acidente de trânsito, ao reconhecimento da culpa concorrente ou afastamento de alguns danos materiais, atendendo, portanto, aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ainda que o requerido tenha reproduzido nas razões recursais grande parte dos argumentos citados nas peças de defesa da demanda, além de ter acrescentado novas alegações, os ali expostos são suficientes para revelar o inconformismo com a sentença hostilizada, bem como expõem teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há que falar em ausência de regularidade formal.

O Tribunal da Cidadania possui posicionamento consolidado nesse sentido, deliberando que
“O acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados nas petições anteriores - inicial ou contestação -, a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo de forma específica e direta as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato decisório”
(AgInt no AREsp n. 2.520.709/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024, STJ) e que
“Conforme o entendimento desta Corte Superior, ‘a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença’ (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021)”
(AgInt no REsp n. 2.064.019/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023, STJ).

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pelo ente estatal apelado, de modo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação cível interposta pel
o
requerido
e passo a apreciar a matéria devolvida a esta instância revisora, qual seja, aferir se houve culpa exclusiva do policial militar que conduzia a viatura envolvida no acidente de trânsito ou, alternativamente, culpa concorrente, considerando que a sentença objurgada reconheceu a culpa exclusiva do requerido apelante, e, subsidiariamente, se o valor da indenização por danos materiais foi superestimado com base na alegação que teriam sido listadas peças do veículo nos orçamentos apresentados que não corresponderiam aos danos efetivamente causados no sinistro noticiado nesta demanda.

Depreende-se dos autos que, em 18/09/2015, por volta das 22h30min, uma guarnição policial, formada pelo motorista Soldado Combatente da PMES Leonardo Eliotério Luciano e pelos Cabos da PMES Marvilla e Carvalho, efetuava deslocamento para atender ocorrência ao trafegar pela Rua Dr. José Coelho dos Santos, Centro do município de Mimoso do Sul-ES, em frente a Casa Paroquial, quando se deparou com o veículo Fiat Uno conduzido pelo requerido apelante, que estava saindo da rua transversal em alta velocidade e colidiu com a viatura da PMES (RP 3094, placa ODG 5880) na parte dianteira, lado esquerdo, que já estava parada no escopo de tentar, sem sucesso, evitar o acidente.

Após o sinistro, outra viatura policial foi acionada, a qual adotou as providências administrativas para registrar aquele sinistro, tendo sido constatado que o requerido apelante conduzia o seu automóvel com o licenciamento atrasado e com sintomas visíveis de embriaguez alcoólica, tanto que o recorrente foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Cachoeiro de Itapemirim-ES e lá foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), oportunidade em que confessou
“que, ao entrar na Rua Dr. José Coelho dos Santos, não percebeu que seu veículo estava trafegando na contramão de direção, e veio a colidir com a viatura da PMES”
, e se responsabilizou pelo acidente (fls. 25/verso).

A despeito disso, como o requerido apelante não efetuou o ressarcimento das despesas com os reparos das avarias causadas pelo acidente na viatura policial, o Estado do Espírito Santo ajuizou a presente ação indenizatória em seu desfavor, tendo, após a manifestação das partes litigantes e o encerramento da instrução processual, o magistrado
a quo
julgado procedente a pretensão autoral para condenar o demandado ao pagamento em favor do ente estatal autor de indenização por dano material no importe de R$ 7.067,05 (sete mil e sessenta e sete reais e cinco centavos), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerido.

A resolução desta demanda envolve, então, a análise da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito que redundou na colisão entre um automóvel particular, pertencente e conduzido pelo apelante, e uma viatura da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, de forma que o feito deverá ser examinado em consonância com o disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, e nos arts. 43, 186, 192 e 927, todos do Código Civil.

E o atento exame do caderno processual, principalmente do Inquérito Técnico Militar (fls. 06/44), do Auto de Prisão em Flagrante delito do apelante (fls. 27/37v) e das provas testemunhais produzidas em juízo (fl. 96), demonstram o acerto da sentença objurgada em reconhecer a responsabilidade
exclusiva
do recorrente pelo acidente automobilístico, devendo, por isso, reparar os danos materiais causados na viatura policial.

As provas evidenciam que o apelante adentrou na contramão de direção ao ingressar de uma via transversal para a rodovia principal, colidindo com a viatura da Polícia Militar que trafegava regularmente e chegou, inclusive, a parar quando observou que o veículo do recorrente se aproximava sem o devido dever de cuidado, deixando de observar, assim, o disposto nos arts. 28 e 29, inciso III, alínea “a”, do Código de Trânsito Brasileiro
1
.

Muito embora o apelante sustente que seria a viatura policial que trafegaria na contramão de direção, devido à circunstância de ter um caminhão estacionado em sua regular mão de direção, tal fato, além de não ser ratificado em nenhum elemento probatório idôneo, contrariando, na realidade, as fotografias do sinistro acostadas aos autos (fls. 38/39), as quais evidenciam que não havia necessidade de a viatura policial invadir a contramão de direção para ultrapassar o caminhão que estava estacionado, também não afastaria o dever legal do recorrente de, ao sair de uma rua transversal e adentrar na rodovia principal, verificar se esta estava livre para realizar sua manobra (art. 34 do CTB
2
) e efetuá-la aproximando-se o máximo possível do bordo direito da pista, ocupando o menor espaço possível (art. 38, inciso I, do CTB
3
).

Além das fotografias acostadas aos autos serem bastante convincentes a respeito desta dinâmica do acidente, isto é, que o veículo do apelante é que trafegava na contramão de direção, corrobora tal versão o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha Cabo da PMES Paulo Severino Marvilla, o qual relatou
“que o réu adentrou na contramão de direção e colidiu com a viatura; que a viatura estava trafegando em velocidade normal para a via; que o carro do réu adentrou de uma rodovia transversal para a rodovia principal; que o réu apresentava alguns sinais de embriaguez; que confirma o depoimento prestado na esfera policial”
.

Na mesma linha, a testemunha policial militar Wagner Cândido Schiavo confirmou em juízo os termos de seu depoimento prestado na esfera policial, onde havia declarado que
“constatou que o veículo Fiat/Uno placa MQX-4070 estava com licenciamento vencido e que o condutor apresentava visíveis sinais de embriaguez alcoólica, como andar cambaleante, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool do hálito”
.

Não se pode desprezar, ainda, que, a despeito de inexistir prova pericial a respeito do estado de embriaguez do apelante (art. 277 do CTB), fruto de sua recusa em realizar o teste do etilômetro (fl. 11), conforme depoimentos prestados pelos policiais militares que foram acionados logo após o acidente de trânsito, o condutor recorrente apresentava visíveis sinais de embriaguez no momento do sinistro, de forma que trafegava sem observância às condições indispensáveis à segurança no trânsito, tanto que foi autuado em flagrante delito pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).

Portanto, a análise dos autos revela que o apelante, ao adentrar na rodovia principal, deixou de observar o dever de cautela exigido para a manobra, invadindo a contramão e colidindo com a viatura policial que trafegava observando as normas de segurança e prudência no trânsito, inexistindo qualquer tipo de contribuição do militar que conduzia aquela viatura para a ocorrência do sinistro (art. 945 do CC/02), principalmente porque as provas produzidas nesta demanda confirmam que, a despeito da presença do caminhão estacionado na mão de direção dos agentes públicos, era o veículo do recorrente que se encontrava mais direcionado à contramão, corroborando a narrativa apresentada pelo Estado apelado.

Dessa forma, inexistindo dúvida quanto ao nexo de causalidade entre o dano provocado na viatura policial e a conduta imprudente do apelante que, ao sair de uma rua transversal e adentrar na rodovia principal, invadiu a contramão de direção e se colidiu com o automóvel de propriedade do Estado apelado, ignorando, assim, seu dever de cautela e prudência no trânsito,
imprescindível se faz manter a sentença objurgada que reconheceu a sua responsabilidade civil exclusiva pelo evento
, motivo pelo qual deve reparar os prejuízos causados.

Quanto ao valor da indenização por danos materiais, constata-se que o orçamento utilizado pela sentença objurgada foi aquele apresentado pelo Estado de menor valor, no montante de R$ 7.067,05 (sete mil e sessenta e sete reais e cinco centavos). Ao contrário do alegado pelo apelante, as peças e serviços listados no referido orçamento foram especificados adequadamente e estão em consonância com os danos constatados na viatura policial, atingindo especialmente a parte dianteira e lateral esquerda do veículo, pois a colisão ocorreu principalmente junto ao para-choque, conforme registrado nas fotografias acostadas aos autos.

Ressalte-se que o apelante não produziu prova hábil a infirmar o valor indicado pelo Estado apelado. A simples menção a um montante inferior, desacompanhada de orçamento detalhado ou qualquer outro elemento técnico que pudesse levar a crer que algumas das peças danificadas indicadas pelo ente estatal não decorreria do evento danoso, não possui o condão de desconstituir o valor apurado e comprovado documentalmente pelo Estado recorrido.

Conforme bem exposto na sentença objurgada,
“
apesar de o requerido indicar o valor do dano que entende devido, o fez sem qualquer comprovação, posto que desacompanhado de regulares orçamentos”
, o que foi reproduzido neste recurso de apelação cível, no qual apenas traz alegações, baseada em meras suposições, de quais itens da viatura policial não teriam sido avariados no acidente de trânsito aqui noticiado, enquanto que o Estado apelado instruiu o feito com diversos orçamentos elaborados por oficinas mecânicas que avaliaram o automóvel logo após o sinistro e que são compatíveis com as fotografias da viatura avariada (fls. 17/24 e 51/52).

Sobre o tema, a jurisprudência é remansosa em reconhecer que o valor da indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito que provocou avarias em automóvel deve ser comprovado por orçamentos, notas fiscais ou outros documentos idôneos, sendo válida e suficiente a utilização do menor orçamento para embasar a condenação. Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem orientado que
“
Em sede ação de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos, os orçamentos apresentados pelo autor possuem idoneidade como parâmetros para a fixação do quantum indenizatório, devendo o julgador adotar o menor valor apresentado”
(AC nº 0001138-74.2017.8.08.0012, Relator: Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª C. Cível, DP 10/07/2023, TJES) e, em hipótese bem semelhante, concluído que
“A apelada demonstrou o dano material mediante apresentação de orçamentos para o reparo do veículo, corroborados por documentação fotográfica e ordem de serviço, sem que tenha havido, lado outro, impugnação substancial que desconstitua a prova apresentada”
(AC nº 0018107-38.2015.8.08.0012, Relatora: Desª. Heloisa Cariello, 2ª C. Cível, DP 08/10/2024, TJES).

Portanto, à luz do conjunto probatório, dos dispositivos legais aplicáveis e da jurisprudência consolidada, não se vislumbra qualquer mácula na sentença proferida, sendo correta a condenação do requerido apelante ao pagamento em favor do Estado autor apelado de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.067,05 (sete mil e sessenta e sete reais e cinco centavos), tendo em vista a constatação de sua responsabilidade exclusiva no acidente de trânsito e por inexistir embasamento idôneo para desconstituir o menor orçamento utilizado para mensurar a extensão do dano.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil. Nessa linha, considerando a atuação dos Procuradores do Estado nesta instância revisor, com elucidativas contrarrazões, proponho a fixação dos honorários recursais em 3% (três por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais
a serem pagos pelo
requerido
apelante
em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor
atualizado
da
c
ondenação
, preservando contudo a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas honorárias por ter sido o apelante beneficiado com a gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo requerido e
a ele

nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...); III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; (...).

2
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

3
Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.